Tribunal: CARF
Processo: 10120.720303/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720303/2010-10
ACÓRDÃO
2001-007.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIGUEL COSTA DE SANTANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO DE RENDA. GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS.
Os valores recebidos por servidores da Polícia Federal a título de
gratificação de operações especiais por desempenho de atividade no
trabalho estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda nos termos do
art. 43 do CTN.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE MORA.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720303/2010-10
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês, e para afastar a incidência, no lançamento, do
imposto de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo
recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-52.644 da 7a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 57 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 12/15), referente ao exercício 2009,
ano-calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes
valores:
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
7.389,17
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
5.541,87
Juros de Mora – calculados até 31/05/2010
699,01
Total do crédito tributário apurado
13.630,05
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Judicial – omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista. Fonte Pagadora: Caixa Econômica Federal.
Valor: R$ 64.907,94.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720303/2010-10
3
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 12/15
O contribuinte, cientificado em 02/06/2010 (AR fls. 19), apresentou defesa (fls.
2/8) tempestiva em 6/07/2010, acompanhadas dos documentos (fls. 20/50),
alegando em breve síntese que:
- Que o rendimento recebido na ação judicial se refere a verba indenizatória
referente aos anos de 1989/1990;
- Quando o pagamento dessa gratificação dos anos 1989/1990 foi efetuado ao
contribuinte, o mesmo já encontrava aposentado por invalidez desde 31/05/2001,
sendo esta uma das razões porque não é devido o imposto de renda;
- Não pode a Receita Federal cobrar do contribuinte imposto de renda sobre o
produto percebido de R$64.907,94 porque esse valor é o somatório de pequeno
principal devido na gratificação GOE, devido mês a mês nos anos de 1989 e 1990,
os quais ocasionaram perda mensal e prejuízo, devendo-se apurar os rendimentos
de acordo com a planilha de evolução de cálculos existente na ação ordinária.
- Que se tiver de incidir alguma cobrança, que a mesma incida somente sobre o
principal devido a época, e não sobre juros e atualização monetária pois estes tem
natureza indenizatória conforme diversas decisões do STJ transcritas;
- Que a multa aplicada não pode ser cobrado do contribuinte, pois a obrigação da
retenção é da fonte pagadora;
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos
decorrentes de decisão da Justiça Federal. O contribuinte alega que os
rendimentos não podem ser tributados uma vez que, à época do recebimento dos
valores, era aposentado e gozava de isenção por moléstia grave.
VERBAS INDENIZATÓRIAS
O contribuinte alega inicialmente em sua impugnação que recebeu a Gratificação
de Operações Especiais – GOE em decorrência da ação judicial movida em
desfavor da União, e que estes rendimentos recebidos em atraso são rendimentos
indenizatórios, e portanto isentos do pagamento de imposto de renda. ais –GOE.
Quanto à alegação do contribuinte de que os rendimentos recebidos na ação
judicial são indenizatórios, vejamos o que dispõe o art. 38, do RIR:
Art.38.A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física são aquelas
expressamente previstas no art. 39 Decreto n.o 3.000/99. Quaisquer outros
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720303/2010-10
4
rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem compor o
rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente
de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do
CTN.
Os documentos anexados aos autos pelo contribuinte não comprovam que dentro
do valor tributável considerado como omitido pela Autoridade Fiscal na presente
notificação estavam incluídos valores referentes a verbas previstas no art. 39
decreto n.o 3.000/99. Não consta dos autos, documentos emitidos pela justiça
federal informando o recebimento pelo contribuinte de verbas isentas.
DOS RENDIMENTOS ISENTOS
O notificado alega ainda que os rendimentos recebidos em decorrência da ação
judicial são isentos, pois quanto recebeu os respectivos rendimentos no ano de
2008 já se encontrava aposentado por invalidez desde o ano de 2001.
Em relação à isenção prevista para portadores de moléstia grave, importante
observar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e §1o).
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, é indiferente que os
proventos sejam de períodos anteriores ao da contração da doença, nos termos
do Ato Declaratório (Normativo) COSIT no 19, de 25 de outubro de 2000:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF No 227, de 3 de setembro de 1998; e
tendo em vista o disposto nos arts. 111, II, da Lei No 5.172, de 25 de outubro de
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720303/2010-10
5
1966 (Código Tributário Nacional), 6o, XIV e XXI, 7o e 12 da Lei No 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, 47 da Lei No 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e 30 da Lei
No 9.250, de 26 de dezembro de 1995, declara, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal
de Julgamento e aos demais interessados, que estão isentos do imposto de renda
os rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física portadora de
moléstia grave, atestada por laudo médico oficial, desde que correspondam a
proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se refiram a
período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave. (Grifou-se)
No entanto, consoante os dispositivos legais citados, dois requisitos são essenciais
para se ter o direito à isenção:
1- Que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
2 - Que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria, reforma ou
pensão, seja comprovada mediante de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, o impugnante alega que está aposentado desde 31/05/2001
por invalidez. Contudo, não apresenta provas de que a aposentadoria é
decorrente de alguma das enfermidades elencadas no art. 6o acima transcrita.
Apesar de não apresentar provas de que a aposentadoria foi decorrente de
moléstia grave, este fato não prejudica a conclusão do presente voto, pois se
verifica que (fls. 20/49) a reclamatória judicial (Ação Ordinária no 90.0002329-7
movida junto a 2a Vara Federal de Alagoas), foi protocolada no ano de 1990,
contestanto o não recebimento da Gratificação de Operações Especiais no ano
1989/1990, tendo-se obtido êxito na ação judicial e o precatório correspondente
foi emitido no ano de 2008.
Como o contribuinte só veio a se aposentar em 2001 conclui-se que a ação judicial
abrange verbas trabalhistas de períodos anteriores à aposentadoria do
impugnante, tratando-se portanto de verbas remuneratórias em razão do
trabalho assalariado.
Portanto, é correto o lançamento, pois a isenção em razão de moléstia grave só
abrange rendimentos decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão. Sendo,
no caso, os rendimentos verbas remuneratórias anteriores à aposentadoria, não
faz jus à isenção pleiteada.
Por todo exposto, conclui-se que a isenção de moléstia grave não se aplica ao
caso em razão de os rendimentos serem verbas salariais, e não verbas
decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão.
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
O contribuinte alega também em sua impugnação que os rendimentos são isentos
pois, à época em que os recebeu, era isento do imposto de renda e caso este
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720303/2010-10
6
entendimento não fosse aceito (conforme expresso acima), dever-se-ia tributar os
valores recebidos nos meses de trabalho a que fazem referência.
Em relação à exigência do imposto de renda sobre o total recebido em
reclamatória trabalhista, deve-se observar que o art. 43, I, do CTN determina que
o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, enquanto o § 2o do art.
2o do Regulamento do Imposto de Rendia - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999),
com matriz legal no art. 2o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990,
determina que o imposto será devido pelas pessoas físicas à medida que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; (Grifos acrescidos)
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto
de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão
(Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, art. 43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).(...)
§2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de
27 de dezembro de 1990, art. 2o). (Grifos acrescidos)
A tributação no momento do recebimento, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, é expressamente determinada no art. 56 do RIR/1999, com
base no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12)
Assim, afastada a tese do contribuinte de que, sendo-lhe negada a isenção,
deveriam os valores ser tributados nos meses em que fazem referência.
Por conseguinte, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no
ano-calendário de 2008, época em que vigorava legislação específica
determinando a tributação no momento de sua percepção (regime de caixa) e não
em relação a cada um dos meses em que era devido (regime de competência),
correto o lançamento que procedeu à tributação das diferenças pleiteadas
judicialmente, no ano-calendário do recebimento.
JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720303/2010-10
7
O notificado contesta ainda a incidência sobre o juros e atualização monetária
alegando em breve síntese que os mesmos tem natureza indenizatória.
Entretanto, conforme disposto no art. 56 acima transcrito, os rendimentos
referentes aos anos anteriores, recebidos por força de decisão judicial, devem ser
oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
Desta forma, improcedente a alegação do notificado de que os juros e atualização
monetária são rendimentos indenizatórios.
DA MULTA APLICADA
O notificado alega ainda que a responsabilidade pela retenção é da fonte
pagadora, e desta forma, a multa não pode ser aplicada ao contribuinte.
Deve-se destacar neste momento que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte e enviar ao beneficiário o
comprovante de rendimentos pagos e imposto retido, podendo ser penalizada
por informação incorreta prestada nesse comprovante, mas isso não elide a
responsabilidade do contribuinte pelas informações prestadas em sua declaração
de IRPF.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na
declaração anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente da
obrigação acessória da fonte pagadora de entregar ao contribuinte o
comprovante de rendimentos, não substituindo portanto a responsabilidade do
contribuinte em informar corretamente os rendimentos em sua declaração, ou
seja, a responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de
rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
Em síntese, a alegação não altera a responsabilidade pela informação dos
rendimentos, pois conforme art. 45 do Código Tributário Nacional (CTN) resta
claro que a fonte pagadora tem o dever apenas de antecipar o recolhimento, não
tendo esta relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador. A
eventual incorreção ou omissão praticada pela fonte não exclui a natureza
tributável dos rendimentos nem, muito menos, exime o contribuinte da obrigação
de tributar, na Declaração de Ajuste Anual, rendimentos para os quais não houver
expressa previsão legal de isenção ou de tributação exclusiva na fonte.
Deve-se enfatizar que o contribuinte do Imposto de Renda é o titular da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza, sendo ele, o contribuinte, no dizer do artigo 121, parágrafo único, inciso
I, do CTN, aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o
respectivo fato gerador. Não prospera, portanto, a pretensão da litigante de
transferir para a fonte pagadora a responsabilidade pela infração de omissão de
rendimentos.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720303/2010-10
8
DECISÕES JUDICIAIS
No que concerne às jurisprudências invocadas, há que ser esclarecido que tais
decisões, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, pois se aplicam somente à questão em análise,
vinculado as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do
Supremo Tribunal Federal proferidas em Ações Diretas de Inconstitucionalidade
ou Ações Declaratórias de Constitucionalidade, que representam formas de
controle concentrado das leis.
Posto isto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela improcedência da
impugnação, para manter o credito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2013, Recurso Voluntário, fl. 77, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos na ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos, em razão de sua natureza indenizatória;
b) o imposto deve incidir sobre as parcelas mensais utilizando-se as tabelas dos
meses a que se referem, no regime de competência, e não sobre o montante total recebido
acumuladamente;
c) não incide imposto de renda sobre juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
GOE – Gratificação de Operações Especiais da Polícia Federal – alegada natureza
indenizatória
Conforme acima relatado, a DRJ negou provimento à impugnação do contribuinte
para firmar a tributação pelo imposto de renda das verbas recebidas pelo recorrente a título de
gratificação de operações especiais, matéria central trazida a julgamento por esta turma do CARF.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo,
especificamente quanto à natureza dos valores recebidos e quanto ao fato de o contribuinte ter
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720303/2010-10
9
sido aposentado por invalidez, o recorrente não apresenta novas razões de defesa além das já
trazidas em sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Assim, pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos
pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário, no tocante aos aspectos acima citados, são
improcedentes, e portanto deve ser mantida a decisão da turma julgadora de primeira instância
administrativa, no sentido de se considerar as verbas em comento tributáveis pelo imposto de
renda.
Passo então ao exame de matéria remanescente.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
Em sua peça de impugnação o contribuinte solicita que os valores recebidos sejam
tributados mês a mês e não sobre o montante acumulado.
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos, teve como fundamento legal as
disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720303/2010-10
10
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 99, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do Parecer
SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3o, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720303/2010-10
11
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente e, em consequência, afasto o
crédito tributário lançado correspondente.
Permanece o crédito tributário lançado correspondente à incidência do imposto de
renda sobre a correção monetária dos valores originais, posto não ter a mesma sido contemplada
pela decisão acima trazida ou outra na sistemática de repercussão geral.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e para afastar a incidência, no lançamento,
do imposto de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo
recorrente.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 101
DF CARF MF
Original